Tribunal: TJBA
Processo: 8055383-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055383-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO FABRICIO LEMBRANCA SANTOS Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MERA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora em alienação fiduciária é válida pela notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor ou a identificação específica do recebedor, conforme §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula do STJ. 2. A mera propositura de ação revisional de contrato não é suficiente para suspender automaticamente a ação de busca e apreensão, caracterizando-se apenas como prejudicialidade externa, o que não afasta a liminar. 3. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8055383-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRUNO FABRICIO LEMBRANCA SANTOS e como Agravado, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora